Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709175-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDY BERNARDO NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante formula pedido de desistência do recurso no ID 15609892. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme procuração de ID 14312989. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos a origem. Brasília, 28 de abril de 2020 20:06:32. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator